Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. embargos de declaração. rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, em face de acórdão que deu provimento ao apelo, para condená-lo como incurso nas penas do art. 47 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 65174409).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na suposta ausência de manifestação quanto à inexistência de passagens criminais pela prática da contravenção e quanto aos relatos das testemunhas.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. De início, percebe-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é possível pela via eleita. Com efeito, o acórdão pontuou que a habitualidade do réu se evidenciou pela existência de outros feitos sobre a mesma atividade, além do que as testemunhas efetivamente mencionaram que o réu estava transportando passageiros na ocasião como sua profissão, conforme se observa do item IV: “Na espécie, infere-se do conjunto probatório constante dos autos que foi demonstrado de forma robusta a prática do transporte irregular de pessoas, bem como a habitualidade da conduta da parte ré. Com efeito, esta é caracterizada pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade. Em reforço, os policiais e o passageiro ouvidos em juízo confirmaram que o apelado exercia a atividade de transporte irregular de passageiros como sua profissão. Por fim, o réu, em sede inquisitorial, declarou que já participou de audiências anteriores pelo mesmo fato”. Merece atenção este último ponto, no qual o próprio réu confirmou em sede policial já ter participado de audiências por fatos análogos ao que ora se discute.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/98, art. 48.